Tribunal: TJSP
Processo: 0835275-64.2013.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Manutenção. Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nos depoimentos colhidos, notadamente aqueles ofertados pela vítima sobrevivente, e nas provas produzidas até o momento. Debate sobre valoração da prova de exclusiva competência do Tribunal do Júri. Decisão

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Manutenção. Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nos depoimentos colhidos, notadamente aqueles ofertados pela vítima sobrevivente, e nas provas produzidas até o momento. Debate sobre valoração da prova de exclusiva competência do Tribunal do Júri. Decisão mantida. Recurso não provido.